Tribunal: TJBA
Processo: 8013700-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013700-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: RITA CRISTINA DOS SANTOS Advogado(s):LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE MENSALIDADE ASSOCIATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho. A autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem sua autorização ou vínculo associativo com a entidade ré. O agravante sustenta que a demanda não se refere a contribuição sindical de categoria profissional, mas sim a mensalidade associativa de entidade civil, cuja competência para julgamento seria da Justiça Comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação declaratória de inexistência de débito, relativa a descontos em benefício previdenciário sob a alegação de ausência de vínculo associativo com o SINDNAPI pertence à Justiça Comum ou à Justiça do Trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR Quando a controvérsia envolve associação civil que não exerce função típica de sindicato, a demanda tem natureza eminentemente civil e não se insere nas hipóteses do art. 114 da Constituição Federal, que define a competência da Justiça do Trabalho. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Conflito de Competência nº 198.547/RS, reconheceu que demandas envolvendo descontos promovidos por associações civis não sindicais devem ser processadas pela Justiça Comum Estadual. A jurisprudência pátria confirma que a Justiça Comum é competente para julgar causas relativas a contribuições associativas descontadas sem autorização válida, quando inexistente vínculo trabalhista ou representação sindical típica. A decisão agravada, ao declinar da competência para a Justiça do Trabalho, contrariou o entendimento jurisprudencial aplicável à matéria, impondo a necessidade de sua reforma. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114; Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 198.547/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12.09.2023; STJ, CC nº 114.627/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.03.2013; TJ-GO, AC nº 57651240820228090064, Rel. Des. Breno Caiado, 11ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8013700-18.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL – SINDNAPI e como agravada RITA CRISTINA DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR